Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701915-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo instrumento interposto por ISABEL GONÇALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida na execução movida pela TERRACAP que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade (ID 203966071). Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que a agravante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator